Tribunal: CARF
Processo: 16327.913410/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.913410/2009-16
ACÓRDÃO
1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO.
O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da declaração de
compensação retificadora com demonstrativo do direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. MOMENTO.
A legislação tributária impõe que o encontro de contas entre o crédito do
contribuinte e o débito a compensar se dê na data da apresentação da
correspondente declaração de compensação (documento PerDcomp
originalmente apresentado). A apresentação de declaração (PerDcomp) em
data posterior ao de vencimento do débito declarado impõe a incidência
de acréscimos moratórios até a data em que se considera declarada a
compensação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 21 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário - e-fls. 65/71 - interposto contra Acórdão da DRJ - -
efls. 44/51 - que julgou improcedente a manifestação de inconformidade – efls. 02/16, interposta
contra Despacho Decisório (fl. 18) que não homologou PER/DCOMP, efls. 24/31 - que pretendia
compensar débitos de CSLL – entidades financeiras – estimativas mensal (2469) do período de
apuração de fevereiro, março e abril de 2023, e PIS (4574) e COFINS (7987) de novembro de 2023,
sob a justificativa de que o crédito tributário é decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no
ano calendário de 2002.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do Acórdão recorrido - efls. 44/51, que
bem sintetiza a controvérsia:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório de fls. 18, em que foram apreciados os documentos PerDComp nos
33579.96140.231106.1.7.03-2053 (fls. 34/39 – com demonstrativo do crédito e
que
retificou
o
doc.
PerDComp
no
13230.09673.270603.1.3.03-2038),
04134.30798.281103.1.3.03-2870 (fls. 40-43), 11735.80688.281103.1.3.03-9820
(fls. 28/31), 06324.72914.151203.1.3.03-0508 (fls. 24/27), por intermédio dos
quais a contribuinte pretende compensar débitos de CSLL – entidades Financeiras
– Estimativa Mensal (2469) dos períodos de apuração fevereiro, março e abril de
2003 e PIS (4574) e COFINS (7987) de novembro de 2003, apontando que o
crédito utilizado é decorrente do Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, no valor original de R$
191.873,03 (fls. 18 e 35). 2. O Despacho Decisório (fl. 18) encontra-se
fundamentado no art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),
inciso II do Parágrafo 1o do art. 6oe art. 28 da Lei 9.430, de 1996, art. 4o da IN RFB
900, de 2008, art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008, e assim dispõe:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
3

3. Cientificada do Despacho Decisório em 05/03/2011 (fls. 19), a contribuinte
apresentou em 01/04/2011, a manifestação de inconformidade de fls. 02/06,
acompanhada dos documentos de fls. 08 a 18, em que pede seja recebida a
manifestação nos termos do art. 74, §§ 7o e 9o da Lei no 9.430, de 1996 e que seja
dado provimento, para declarar a HOMOLOGAÇÃO das compensações efetuadas
em conformidade com a Declaração de Compensação em análise, quer seja pela
homologação tácita (item III.1), quer seja pela validade e suficiência dos créditos
(item III.2). Para tanto, aponta a tempestividade da apresentação da peça de
defesa e, ao descrever os fatos, registra que embora uma declaração de
compensação tenha sido parcialmente homologada e a outra não tenha sido
homologada, o crédito informado seria mais que suficiente para a realização das
compensações em comento, devendo o despacho decisório ser reformado para
homologar a totalidade das compensações abrangidas pelos presentes autos. 3.1.
Sob o tópico “DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS PER/DCOMPS” alega: - Conforme o
parágrafo 5o do artigo 74 da lei 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação declarada é de cinco anos contados da data de envio da
PER/DCOMP. Decorrido esse prazo sem manifestação da autoridade competente,
considera-se tacitamente homologada a compensação efetuada; - tendo sido a
PER/DCOMP parcialmente homologada transmitida em novembro de 2003 e a
não homologada enviada à RFB em dezembro de 2003, o direito do Fisco de
revisá-las se encerrou em dezembro de 2008; - as compensações em questão
foram tacitamente homologadas. 3.2. Também defende a suficiência dos créditos,
alegando que: -- De acordo com o despacho decisório, não havia saldo residual
para a realização das compensações, pois tal saldo já teria sido utilizado em
compensações anteriores nas PER/DCOMPS 04134.30798.281103.1.3.03-2870 e
33579.96140.231106.1.7.03-2053 e parcialmente na própria PER/DCOMP
11735.80688.281103.1.3.03-9820;
--
a
requerente
teria
declarado
intempestivamente as compensações apenas dos valores principais das
estimativas de CSLL apuradas nos meses de março, fevereiro e abril de 2003, sem
lhes imputar multa e juros moratórios; -- Ao considerar em seus cálculos tais
acréscimos moratórios, a RFB amortizou a totalidade do crédito quando se
chegou à PER/DCOMP 11735.80688.281103.1.3.03- 9820, não restando saldo
para a compensação de parte do valor pleiteado nessa declaração, tampouco do
valor total pleiteado na PER/DCOMP n.° 06324.72914.151203.1.3.03-0508; --
Ocorre que não atentou a RFB para o fato de ter sido correto o procedimento de
não imputação de multa e juros aos débitos em questão, eis que as
compensações foram lançadas tempestivamente na contabilidade e, à época, a
PER/DCOMP tinha o caráter somente declaratório; -- A Instrução Normativa n°
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
4
323, de 24 de abril de 2003, alterou dispositivos da então vigente Instrução
Normativa n° 210, de 30 de setembro de 2002 que, disciplinava, dentre outros
assuntos, o Pedido de Restituição, o Pedido de Pagamento de Restituição e a
Declaração de Compensação, nos seguintes termos: "Art. 28. Na compensação
efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros
compensatórios na forma prevista nos artigos 38 e 39 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos moratórios na forma da legislação de regência, até a
data da entrega da Declaração de Compensação.; -- Não se encontrava de forma
explícita na aludida instrução normativa o momento em que o contribuinte
deveria efetuar a sua Declaração de Compensação;-- conjugando-se os dizeres
constantes do § 6o do artigo 21 da Instrução Normativa n° 210/2002, com a
redação final do seu artigo 28, acima transcrito, tem-se que o momento da
apresentação deve coincidir com o dia da compensação formal do crédito, ou
seja, quando da liquidação do débito mediante registro contábil, efetuada pelo
contribuinte; -- Em se tratando de extinção de obrigação tributária mediante
liquidação de débito com crédito, a fiscalização não poderia então interpretar que
o retardo da apresentação da declaração lhe facultaria considerar, no caso, a
operação sujeita à multa de mora, tampouco de juros; -- A aplicação da multa de
mora e de juros só é cabível para o não pagamento ou insuficiência de
recolhimento de tributos, ou seja, inobservância de obrigação principal e não de
obrigação acessória, como é o caso da presente Declaração de Compensação; --
tendo em vista que a compensação formal dos créditos foi tempestiva, foi
acertado o procedimento da requerente de não imputar multa e juros moratórios
nas PER/DCOMP, de forma que não há falar em insuficiência de saldo para a
totalidade das compensações.
Não obstante a manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
Acórdão recorrido – efls. 44/51, julgou-a improcedente, nos termos da ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário:
2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PARA
HOMOLOGAÇÃO. O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos contados da data da entrega da declaração
de compensação retificadora com demonstrativo do direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. MOMENTO. A
legislação tributária impõe que o encontro de contas entre o crédito do
contribuinte e o débito a compensar se dê na data da apresentação da
correspondente
declaração
de
compensação
(documento
PerDcomp
originalmente apresentado). A apresentação de declaração (PerDcomp) em data
posterior ao de vencimento do débito declarado impõe a incidência de acréscimos
moratórios até a data em que se considera declarada a compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Regulamente cientificado em 29 de abril de 2015 – efl. 63 -, apresentou recurso
voluntário (29 de maio de 2015, efl.64), e-fls. 65/71, sustentando, em síntese: que o “(...) direito
creditório da ora Recorrente totaliza o montante de R$ 191.873,03, decorrente do somatório das
retenções de CSLL na fonte por órgãos públicos, (i) R$ 276.574,77', somado ao DARF pago a maior
no montante de R$ 9.270,56, menos o valor da CSLL apurado no período, qual seja, R$ 93.972,30”;
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
5

E prossegue: “(...) resta claro que as retenções dos impostos pelos órgãos públicos
podem ser compensadas com contribuições devidas, o que foi devidamente feito. A simples
análise da planilha acima colacionada, referente a apuração de crédito de CSLL, evidencia o direito
creditório da ora Recorrente”.
Para o recorrente, a não homologação da compensação pretendida e originária de
retenção na fonte pelos órgãos públicos afronta o art. 74 da Lei 9430/96, bem como Instrução
Normativa SRF/STN/SFC n204, d 18 de agosto de 1997, Parecer Normativo COSIT n21, de 24 de
setembro de 2002 e art. 45 do CTN e, portanto, “(...)Sendo assim, inquestionável o procedimento
adotado pela Recorrente, por estar de acordo com o determinado na legislação e embasado em
Parecer Normativo expedido pela própria Administração Pública Fazendária.”
Ainda, defende a homologação tácita dos PER/DCOMPS, conforme o § 5a, do art. 74
da Lei n9.430/96, assim como a suficiência dos créditos para homologação da compensação
pretendida, pois “(...)tendo em vista que a compensação formal dos créditos foi tempestiva, foi
acertado o procedimento da requerente de não imputar multa e juros moratórios nas
PER/DCOMP, de forma que não há falar em insuficiência de saldo para a totalidade das
compensações”, já que:
“(...) conjugando-se os dizeres do § 6° do artigo 21 da Instrução Normativa n° 210/2002,
com a redação final do seu artigo 28, acima transcrito, tem-se que o momento da
apresentação deve coincidir com o dia da compensação formal do crédito, ou seja,
quando da liquidação do débito mediante registro contábil, efetuada pelo contribuinte.
Em se tratando de extinção de obrigação tributária mediante liquidação de débito com
crédito, a fiscalização não poderia então interpretar que o retardo da apresentação da
declaração lhe facultaria considerar, no caso, a operação sujeita à multa de mora,
tampouco de juros. A aplicação da multa de mora e de juros só é cabível para o não
pagamento ou insuficiência de recolhimento de tributos, ou seja, inobservância de
obrigação principal e não de obrigação acessória, como é o caso da presente Declaração
de Compensação. Portanto, tendo em vista que a compensação formal dos créditos foi
tempestiva, foi acertado o procedimento da requerente de não imputar multa e juros
moratórios nas PER/DCOMP, de forma que não há falar em insuficiência de saldo para a
totalidade das compensações”.
Requereu, assim, a homologação integral das compensações pleiteadas e a reforma
do acórdão combatido.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de PerDComp de fls. 18, em que foram apreciados
os documentos nos 33579.96140.231106.1.7.03-2053 (fls. 34/39 – com demonstrativo do crédito
e
que
retificou
o
doc.
PerDComp
no
13230.09673.270603.1.3.03-2038),
04134.30798.281103.1.3.03-2870 (fls. 40-43), 11735.80688.281103.1.3.03-9820 (fls. 28/31),
06324.72914.151203.1.3.03-0508 (fls. 24/27), por intermédio dos quais a contribuinte pretende
compensar débitos de CSLL – entidades Financeiras – Estimativa Mensal (2469) dos períodos de
apuração fevereiro, março e abril de 2003 e PIS (4574) e COFINS (7987) de novembro de 2003,
apontando que o crédito utilizado é decorrente do Saldo Negativo de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ apurado no ano-calendário de 2002, no valor original de R$ 191.873,03 (fls.
18 e 35).
O Despacho Decisório (fls. 18) reconheceu parcela do crédito pleiteado, conforme
abaixo especificado:

Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
7

A Recorrente alega que teria ocorrido a homologação tácita. No que diz respeito à
homologação tácita, entendo que não assiste razão à Recorrente, por entender que a data a ser
considerada para o início do prazo da homologação tácita, é a data da entrega da DCOMP
retificadora.
Nesse sentido, peço vênia para transcrever excerto do voto do conselheiro Sérgio
Magalhães Lima, proferido no Acórdão n. 1201-005.360, por unanimidade de votos, em sessão
realizada em 20/10/2021:
Por sua vez, sobre a alegação de homologação tácita das DCOMP, a Recorrente
aduz que as compensações foram originalmente declaradas por meio das DCOMP
n° 08271.34471.291003.1.3.02-1629 e n° 15779.15035.150703.1.3.02-7183), mas
que estas foram retificadas pelas de no 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e no
32092.16622.031006.1.7.02-6092, de modo a reduzir o valor do crédito e do
débito informados.
As DCOMP originais foram apresentadas em 29/10/2003 e 15/07/2003, e as
retificadoras em 03/10/2006, sendo que a ciência do despacho decisório ocorreu
em 16/11/2010.
Sobre a questão, a 13a turma da DRJ/POR assim se pronunciou:
"À época em que o Despacho Decisório foi proferido, vigorava a IN SRF n°
900/2008, que em seus arts. 29, §2°, e 59 trazia as seguintes redações:
(... )
Assim, à luz da legislação de regência, considerando que as retificações das
declarações questionadas provocaram o reinício da contagem do prazo para
homologação das compensações, é de se concluir que na data do Despacho
Decisório (15/10/2010) ainda não havia ocorrido a homologação tácita das
compensações declaradas na DComp n° 06711.27841.031006.1.7.02-3025 e
32092.16622.031006.1.7.02-6092, transmitidas em 3/10/2006 (fls. 3 e 7),
diferentemente do que afirma a contribuinte em sua peça de defesa, conforme
provam os extratos das declarações de compensação, colacionados abaixo: (...)"
(fls. 124 dos autos -g.n.)
No entanto, alega a recorrente que “não pode a Receita Federal do Brasil, por
meio de Instrução Normativa querer estabelecer um novo regime de contagem de
prazo, visto que tal conduta é ilegal. Ou seja, a Receita Federal não pode se
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
8
valer/beneficiar de instrumento de retificação dado ao contribuinte como forma
de recomeçar a contagem do prazo decadencial para análise de compensação.”
E acrescenta que se “não houvesse procedido com a retificação das DCOMP é
certo que a Fiscalização teria chegado às mesmas conclusões no prazo de cinco
anos, ou seja, diminuiria o montante do crédito e débito tributários declarados,
tendo em vista o erro material no preenchimento da declaração.”
Entendo que a alteração da compensação anteriormente declarada por meio de
DCOMP retificadora como no caso em tela, em que houve redução de créditos e
de débitos, reinaugura o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação, pois essa forma de extinção de obrigações (do Fisco, de restituir, e
do contribuinte, de solver o débito) é vinculada ao quantum declarado.
Assim, pode-se valer o contribuinte de compensação de parte de um crédito com
parte de um débito, sem que se vincule a compensação declarada ao total do
pagamento ou ao total do débito, mas sim aos valores declarados.
Logo a alteração desses valores representa nova compensação a ser analisada
para fins de contagem do prazo decadencial de homologação.
Se assim não fosse, o processo de análise de uma DCOMP não poderia ser
interrompido pela apresentação de nova DCOMP ,tal como ocorre quando da
ciência do termo de início da ação fiscal, especialmente em prazo próximo ao
lustro derradeiro, face à obrigação de se evitar a homologação tácita da
compensação declarada. Essa interpretação prejudicaria sensivelmente o próprio
contribuinte e subverteria a própria lógica do sistema que é a de conferir o direito
ao contribuinte de retificar suas próprias declarações. Evidente, que o marco
derradeiro para o exercício de tal direito ocorre até a ciência do despacho
decisório.
Note-se que, de certa forma, essa alegação atenta contra o próprio direito
reclamado inicialmente pela Recorrente de que “em homenagem ao referido
princípio, ainda que tenha havido um lapso no momento de preenchimento da
DCOMP, a declaração equivocada entregue pela Recorrente deve ser reconhecida
de modo que possa ser retificada.”
Sobre essa questão, recentemente, foi publicado o acórdão 9101-005.441 (
Sessão de 11 de maio de 2021), cuja ementa perfila o mesmo entendimento ora
exposto. Confira-se:
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INÍCIO
DA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. A declaração de compensação
retificadora tem a mesma natureza da declaração original e a substitui
integralmente,
independentemente
de
autorização
pela
autoridade
administrativa, salvo nos casos em que sua apresentação é expressamente
vedada. Quando o contribuinte promove alterações como as ora analisadas (no
valor do crédito e na data de vencimento de débitos), por meio da declaração
retificadora, altera materialmente a declaração original apresentada, sendo a
partir da retificadora e somente desta, que a autoridade realiza o seu exame,
desconsiderando quaisquer informações contidas na declaração original para fins
de sua homologação. Na hipótese do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996, o que
se homologa tacitamente é a compensação pleiteada e não os créditos ou débitos
isoladamente declarados, que sequer podem ser examinados com o transcurso do
prazo legal concedido à autoridade administrativa para seu exame e
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
9
homologação. Assim, tendo a contribuinte promovido modificação na
compensação em débitos e créditos na compensação originalmente pleiteada, há
que se considerar, para fins de contagem do prazo para a homologação tácita, a
data da transmissão da PER/DCOMP retificadora, inocorrendo, portanto,
ahipótese de homologação tácita.
No mesmo sentido, est aturma, em composição anterior, também expôs igual
conclusão por meio do acórdão no 1201-001.639 (Sessão de 10 de abril de 2017),
em que se proferiu a seguinte ementa:
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICAÇÃO. REINICIO DE CONTAGEM
DO PRAZO. Na hipótese de apresentação de pedidos de compensação
retificadores, os pedidos de compensação originais não conferem homologação
tácita, vez que a data de início do prazo decadencial previsto no § 5° do artigo 74
da Lei n° 9.430/96 passa a ser a data da apresentação dos pedidos retificadores.
Face a tão fortes argumentos, concluo que desassiste razão à Recorrente.
Nesse mesmo sentido o acórdão recorrido:
5.1. Estando todas os demais documentos PerDcomp vinculados ao documento
PerDcomp com informação do crédito, no caso o de no
33579.96140.231106.1.7.03-2053, é certo que o prazo inicial da contagem do
prazo de 5 (cinco) anos previsto no § 5o do art. 74 da lei no 9.430, de 1996, é
23/11/2006, ou seja, a data da apresentação da declaração retificadora com
demonstrativo do crédito. Com efeito, é a análise do crédito, e portanto da
DComp com indicação deste, o ponto de partida para a verificação da procedência
ou não da(s) compensação(ões) pretendida(s).
(...)
5.3. Assim, nos termos do art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, não ocorreu a
decadência de homologação da compensação declarada nos documentos objeto
do presente processo, todos vinculados ao documento PerDComp no
26756.47767.231106.1.7.02-0668 (fls. 47/52), com indicação do crédito. A
DComp retificadora com indicação do crédito foi apresentada em 23/11/2006 e
do Despacho Decisório a interessada tomou ciência 05/03/2011 (fls. 19),
portanto, tempestiva a decisão administrativa em relação aos documentos
PerDComp objeto do despacho decisório impugnado.
Assim, entendo deve ser afastada referida alegação.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente alega ainda que o seu direito creditório
totaliza o montante de R$ 191.873,03, decorrente do somatório das retenções de CSLL na fonte
por órgãos públicos, (i) R$ 276.574,77', somado ao DARF pago a maior no montante de R$
9.270,56, menos o valor da CSLL apurado no período, qual seja, R$ 93.972,30.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
10

Alega que a simples análise da planilha acima colacionada, referente a apuração de
crédito de CSLL, evidencia o direito creditório da ora Recorrente.
Contudo, sem razão à recorrente.
Como se verifica, a questão de fundo diz respeito a comprovação da retenção na
fonte.
Analisando o acervo probatório produzido, entendo que a Recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar o crédito pleiteado.
Registre-se que a Súmula CARF n. 80 exige a comprovação da referida retenção e o
computo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto para a dedução do IRRF:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194,
de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de
28/06/2008
Note-se que a comprovação da retenção na fonte para fins de reconhecimento do
crédito tributário, para compensação, não pode se limitar apenas à retenção, mas também da
demonstração, por diferentes documentos contábeis e fiscais, do oferecimento das respectivas
receitas à tributação, o que poderia ter sido demonstrado por outros documentos, a exemplo de
documentos e livros contábeis (por exemplo, livro razão e livro diário), o que inclusive resta
consolidado na Súmula CARF n. 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos. Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684,
9202-006.006, 1101-001.236, 1201 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
11
No caso concreto, a Recorrente apresenta apenas uma planilha (fls. 101/102) sem
qualquer outro respaldo documental que, a meu ver, não demonstra a efetiva retenção.
Assim, ainda que as Súmulas CARF 80 e 143 autorizem que as retenções na fonte e
o oferecimento das mesmas à tributação sejam comprovadas de outras formas, no caso concreto,
não há documentação suficiente para autorizar o reconhecimento da integralidade do crédito
pleiteado.
A Recorrente alega, por fim, a suficiência do crédito para homologar os débitos
incluídos.
De acordo com o despacho decisório, não havia saldo residual para a realização das
compensações, pois tal saldo já teria sido utilizado em compensações anteriores nas PER/DCOMP5
04134.30798.281103.1.3.03-2870 e 33579.96140.231106.1.7.03-2053 e parcialmente na própria
PER/DCOMP 11735.80688.281103.1.3.03-9820.
Sustenta a Recorrente que a RFB considerou indevidamente no montante dos
débitos valores de multa e juros moratórios. Defende ter sido correto o procedimento de não
imputação de multa e juros aos débitos em questão, eis que as compensações foram lançadas
tempestivamente na contabilidade e, à época, a PER/DCOMP tinha o caráter somente
declaratório.
Alega que não se encontrava de forma explícita na instrução normativa n. 210/2002
o momento em que o contribuinte deveria efetuar a sua Declaração de Compensação.
Acresce que a aplicação da multa de mora e de juros só é cabível para o não
pagamento ou insuficiência de recolhimento de tributos, ou seja, inobservância de obrigação
principal e não de obrigação acessória, como é o caso da presente Declaração de Compensação.
Contudo, sem razão à Recorrente.
Conforme bem exposto no acórdão recorrido, quando da apresentação da DCOMP
retificadora, a matéria estava explicitamente indicada na legislação de regência:
6. Também defende a contribuinte que não deveriam ser considerados nos
cálculos a multa e juros moratórios, mas tão somente os valores principais dos
débitos compensados, porquanto a compensação teria se dado na contabilidade
da contribuinte e a disposição contida no art,. 28 da IN SRF no 210, de 2002, com a
redação dada pela IN 323, de 2003, não identificava de forma explícita o
momento em que o contribuinte deveria efetuar a sua Declaração de
Compensação.
6.1. Com o devido respeito, não se pode concordar com o entendimento da
manifestante quanto à falta de clareza da norma relativamente ao momento do
encontro de contas, porquanto o artigo 21 da referida Instrução Normativa 210,
de 2002, em seus §§ 1o, 2o e 6o, não deixa margem a dúvidas, restando pois
evidente que a compensação se opera com a apresentação da declaração de
compensação (no caso com o envio do documento PerDComp) à Receita Federal
(RFB)
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.471 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.913410/2009-16
12
§ 1 o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da "Declaração de Compensação".
§ 2 o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
(...)
§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo
ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo
tributo ou contribuição. ( Incluído pela IN SRF 323, de 24/04/2003 )
6.2. Nos termos da legislação de regência da matéria, é, pois, na data da
apresentação da declaração de compensação (original – data em que informado
ao Fisco a pretensão de compensar determinado débito com crédito existente)
que ocorre o encontro de contas do débito com o crédito e, quando se deve
averiguar se a compensação ocorreu (foi declarada), ou não, no prazo de
vencimento do débito.
6.3. O fato de ter sido escriturada (na contabilidade da contribuinte) a
compensação do débito em data anterior à de apresentação da declaração de
compensação (documento PerDcomp) não teria o condão de antecipar a data da
declaração de compensação, como defende a interessada, ainda que a
manifestante houvesse provado, o que não ocorreu, que o registro contábil da
compensação se deu por ocasião da data de vencimento do(s) débito(s).
6.4. Deste modo, revela-se totalmente improcedente a pretensão da
manifestante em afastar o cômputos da multa e juros de mora (dos débitos
declarados após a data dos correspondentes vencimentos) quando do encontro
de contas entre o crédito e os débitos objeto de compensação.
Do excerto acima, verifica-se a clareza da legislação ao tratar da matéria, razão pela
qual entendo deva ser afastada a referida alegação e, portanto, negado provimento ao recurso
voluntário.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 118
DF CARF MF
Original